Tribunal: STF
Processo: RE 1307820
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL.
    1. Mandado de segurança – Servidora pública estadual - Parte que, durante sua carreira na rede pública estadual de ensino, desempenhou as funções de Diretora de Escola - Pedido de aposentadoria especial e abono de permanência - Viabilidade - Inteligência da Lei nº. 11.301/06 - Entendimento do E. STF no julgamento da ADIN 3.772, em 29/10/08 – Precedentes – Segurança concedida - Modificação da sentença.
    2. Recurso provido” (págs. 2-3 do documento eletrônico 7).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 40, § 5° e § 10, da mesma Carta, ao argumento de que
    “[...] a parte contrária não ocupa cargo de professor de carreira, mas sim cargo de DIRETORA DE ESCOLA, cargo este que pertence à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata da classe dos docentes.
    Observe-se que a classe dos especialistas de educação não se trata de uma função concedida aos professores, tampouco de progressão de carreira, mas sim de uma carreira distinta e que, por isso, merece tratamento diverso” (págs. 6-7 do documento eletrônico 10).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, observo que o art. 40, § 10, da Constituição, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644-RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.
    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.
    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem assentou que:
    “In casu, o direito individual líquido e certo da impetrante é manifesto, pois a negativa à concessão de aposentadoria especial pela exclusão do tempo de serviço desempenhado como Diretora de Escola contraria a posição consolidada pelo E. Pretório Excelso sobre o tema, relativamente à previsão e ao alcance da Lei Federal nº. 11.301/06.
    Consoante a certidão de contagem de tempo de fls. 27/32, no período de 15/02/93 a 31/12/18, para fins de aposentadoria,a impetrante contava, no total, com 9.451 dias, que correspondem a vinte e cinco (25) anos, dez (10) meses e oito (8) dias, computado o período em que ocupa o cargo de Diretora de Escola, desde 1º/02/02 (fls. 29).
    Não se pode olvidar que as atividades desempenhadas de Diretora de Escola foram exercidas em unidade escolar, de modo que o correspondente tempo de serviço deve ser contado para fins de concessão de aposentadoria especial, ainda que estivesse fora da sala de aula.
    Na verdade, a Lei Federal nº. 11.301/06 não criou direito subjetivo, mas apenas aclarou a vontade do Constituinte, uma vez que a Carta da República de 1988, a partir edição da EC 20/98, passou a estender o direito à aposentadoria especial aos docentes que exercessem atividades de direção e de coordenação e assessoramento pedagógico. Caso o Legislador Constituinte quisesse prestigiar apenas e tão-somente os professores em sala de aula, teria utilizado a expressão ‘funções de docência’ e não a expressão ‘funções de magistério’” (págs. 4-5 do documento eletrônico 7).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto ao enquadramento da recorrida para fins de concessão da aposentadoria especial, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1) POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE READAPTAÇÃO DO PROFESSOR E DO TEMPO DE EXERCÍCIO DOS CARGOS DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E DE DIREÇÃO ESCOLAR. PRECEDENTES. 2) CONTROVÉRSIA SOBRE O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DO MAGISTÉRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 831.266-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA ESTADUAL. ADI 3.772/DF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 
    1. Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que ‘a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar’, porquanto estas integram a carreira do magistério. 
    2. Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante.
    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às funções exercidas pela impetrante, nos termos do julgamento proferido na ADI 3.772/DF, para fins de aposentadoria especial, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.104.456-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.065.966-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.169.758-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 647.075-AgR/SC, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator